Tribunal: TJSP
Processo: 1003866-11.2016.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - L.E.R./D.O.R.T. - Membros superiores - Presentes nexo laboral e incapacidade parcial e permanente, a trabalhadora faz jus ao auxílio-acidente, sob a égide da Lei no 9.528/97.
D.I.B. - Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da última alta médica (23/07/2016), contemporânea com o laudo médico pericial, ocorrida após a citação

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - L.E.R./D.O.R.T. - Membros superiores - Presentes nexo laboral e incapacidade parcial e permanente, a trabalhadora faz jus ao auxílio-acidente, sob a égide da Lei no 9.528/97.
D.I.B. - Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da última alta médica (23/07/2016), contemporânea com o laudo médico pericial, ocorrida após a citação (20/05/2016), suspendendo-se, todavia, em decorrência de auxílio-doença concedido administrativamente em razão dos mesmos males, em face da inviabilidade da cumulação dos benefícios.

JUROS DE MORA - Contados do marco inicial do benefício e em conformidade com a Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência de índices pertinentes, nos termos dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do N.C.P.C. e observação à Súmula no 111 do C. S.T.J. Ausência de valor líquido - Arbitramento na fase executiva.
Recursos da autarquia e de ofício parcialmente acolhidos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003866-11.2016.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
ENILDA MARIA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos recursos do I.N.S.S. e de ofício, com observação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 3 de abril de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003866-11.2016.8.26.0625 -Voto no 19163
2
VOTO (D) No 19163
REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO No 1003866-11.2016.8.26.0625
COMARCA: TAUBATÉ
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
APELADA: ENILDA MARIA COSTA
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. RITA DE CÁSSIA SPASINI DE SOUZA LEMOS
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário -
L.E.R./D.O.R.T. - Membros superiores - Presentes nexo
laboral e incapacidade parcial e permanente, a trabalhadora
faz jus ao auxílio-acidente, sob a égide da Lei no 9.528/97.
D.I.B. - Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da
última alta médica (23/07/2016), contemporânea com o laudo
médico pericial, ocorrida após a citação (20/05/2016),
suspendendo-se, todavia, em decorrência de auxílio-doença
concedido administrativamente em razão dos mesmos males,
em face da inviabilidade da cumulação dos benefícios.
JUROS DE MORA - Contados do marco inicial do benefício e
em conformidade com a Lei no 11.960/09.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
-
Incidência
de
índices
pertinentes, nos termos dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do
S.T.J..
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do
N.C.P.C. e observação à Súmula no 111 do C. S.T.J. Ausência
de valor líquido - Arbitramento na fase executiva.
Recursos da autarquia e de ofício parcialmente acolhidos, com
observação.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo ente público
contra a r. sentença de fls. 276/279 e 305/306, cujo relatório é adotado, que julgou
procedente a demanda, condenando o ente público ao pagamento de auxílio-acidente de
50% a partir do dia seguinte ao da alta médica (06/03/2015).
Opostos embargos declaratórios pela segurada (fls. 291/293), foram eles
acolhidos (fls. 305/306) para modificar o marco inicial do auxílio-acidente para o dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003866-11.2016.8.26.0625 -Voto no 19163
3
06/03/2015.
Em seu recurso (fls. 315/320) a autarquia argumentou que não estariam
preenchidos os requisitos necessários à concessão do auxílio-acidente; de outro lado,
pleiteou a modificação do termo inicial do benefício para o dia seguinte ao da cessação do
último auxílio-doença (22/07/2016); em relação à correção monetária pugnou pela
aplicação da Taxa Referencial - TR; rogou, ainda, a redução dos honorários sucumbenciais
ao percentual mínimo, previsto no artigo 85, §2o, do C.P.C.; por fim, requereu o
provimento do apelo.
Processado o recurso com contrarrazões (fls. 330/334), subiram os autos.
Ad cautelam foi determinada a expedição de ofício à Previdência Social
para fornecimento de extratos previdenciários (fls. 337); subsequentemente foram
acostados aos autos os documentos solicitados (fls. 344/371); manifestou-se a autora às fls.
378/379; tendo decorrido in albis o prazo da autarquia para esse fim, conforme certidão de
fls. 380.
É o relatório.
1) FUNDAMENTOS
Os recursos do ente público e de ofício serão solucionados
conjuntamente.
De pronto, verifica-se que o laudo pericial elaborado nestes autos se
encontra dotado de elementos esclarecedores quanto ao atual estado de saúde da obreira,
mesmo porque bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente
técnico, prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre convencimento do
juízo singular, inclusive desta Turma Julgadora.
Passadas tais considerações o recurso de apelação da autarquia não
merece provimento quanto à concessão do benefício, pois não pode ser olvidado que, de
acordo com a perícia médica judicial ultimada nos autos - fls. 194/218 (vistoria) e fls.
248/265 (laudo médico) -, aliás, realizada, de modo escorreito, sem vícios ou contradições,
a autora apresenta lesões nos ombros, determinando sua incapacidade parcial e permanente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003866-11.2016.8.26.0625 -Voto no 19163
4
para o trabalho, inexistindo dúvida acerca do nexo laboral.
In casu o exame físico dos ombros constatou: cicatriz cirúrgica em bom
aspecto de cicatrização; não há edema ou equimose; as manobras de Neer e Jobe estão
positivas; as medidas estão simétricas sem sinal de hipotrofia; a força do ombro direito está
ligeiramente diminuída em relação ao esquerdo; a autora apresenta dor referida ao elevar o
ombro direito.
Inclusive, a auxiliar do juízo foi incisiva ao asseverar (fls. 260):
“notamos perda de força em seu ombro Direito, associado a dor a
elevação do mesmo. Isto a impede de desenvolver atividades onde haja
necessidade frequente de manusear peso superior a 5 quilos, e também
de elevar e rotacionar repetidamente os ombros.
A permanência da autora em atividades com este perfil levara a piora de
seu quadro, de forma que concluímos pela existência de Incapacidade
Parcial porem definitiva.” (destaquei).
No que se refere ao nexo laboral, esclareceu o engenheiro de segurança
do trabalho às fls. 217:
“De acordo com a análise feita pelo método ergonômico CHECK-LIST
DE COUTO - a atividade de descascar, picar e realizar a cocção dos
alimentos, a avaliação das exigências ergonômicas em membros
superiores, apresenta MÉDIA EXIGÊNCIA PARA MEMBROS
SUPERIORES.” (destaques do original).
Por fim, concluiu a perita judicial às fls. 261:
“A perícia médica após analisar com rigor todos os documentos
anexados aos autos, aliado a anamnese e exame físico, conclui pela
existência de Incapacidade Parcial e Definitiva em reação aos ombros,
onde não deverá realizar repetidamente movimentos de flexão, rotação e
lateralização de forma continua e repetitiva.”.
No caso em lume, nenhuma dúvida paira no sentido de ser devido o
auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, além do abono anual - acessório
obrigatório - uma vez verificados o nexo laboral e a redução permanente da capacidade
laborativa.
De outra parte, merece parcial provimento o apelo autárquico em
relação à pretensão de modificação do início do benefício, pois o auxílio-acidente deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003866-11.2016.8.26.0625 -Voto no 19163
5
computado a partir do dia subsequente ao da última alta médica ultimada em
23/07/2016 (fls. 356), anterior à avaliação médica judicial (20/11/2017) por
corresponder à data em que o I.N.S.S., ciente da efetiva incapacidade da segurada, negou-
lhe o benefício acidentário.
Ora, o auxílio-acidente deve ser computado a partir da comprovação da
consolidação da patologia; in casu, somente ocorreu com o encerramento do último auxílio-
doença, anterior à perícia médica judicial.
Logo, somente após a cessação do mencionado auxílio-doença é que o
quadro se tornou claro, aplicando-se no particular as disposições contidas no art. 86 da Lei
no 8.213/91, quando especifica como requisito a “consolidação das moléstias”.
No mesmo diapasão, seguem os votos números 18.814 e 18.826 do
ínclito Desembargador Cyro Bonilha, proferidos em 26/11/13; bem como, os votos
números 6.812, 6.848 e 6.875 do nobre colega Valter Alexandre Mena, prolatados em
05/11/13 -; e, também, do voto 2.662, de 22/10/13, dentre outros, da conspícua colega
Flora Maria Nesi Tossi Silva.
Sobre o tema, já esclareceu, inclusive, o nobre Desembargador João
Negrini Filho, em recente julgamento, in verbis:
“Embargos de Declaração no 0047280-75.2010.8.26.0564/50000
Voto no 15.721
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO 8a VARA CÍVEL
Ebgte: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Ebgdo: AMILCAR DA COSTA FERREIRA MANAO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OBSCURIDADE
TERMO
INICIAL
EXISTÊNCIA DE DOIS AUXÍLIOS- DOENÇA RECURSO ACOLHIDO PARA
FIXAR O DIA SEGUINTE À ÚLTIMA ALTA MEDICA. Embargos acolhidos.”
(Grifei)
E, para chancelar o tema, de modo definitivo, sem se alongar
excessivamente na matéria, segue a lição do E. STJ, em julgado de 06/09/2012,
textualmente:
“AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 179.843 - SP
(2012/0100767-3)
RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003866-11.2016.8.26.0625 -Voto no 19163
6
AGRAVANTE : GEIVA APARECIDA CABRAL
ADVOGADO : JUCENIR BELINO ZANATTA E OUTRO(S)
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS
PROCURADOR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL PGF
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO RECEBIMENTO
DO BENEFÍCIO. ÚLTIMA ALTA MÉDICA E CESSAÇÃO DO
AUXÍLIO-DOENÇA.
ACÓRDÃO
EM
SINTONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO DO VALOR FIXADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É assente no STJ o entendimento de que o termo inicial do benefício
acidentário deve ser o dia seguinte à cessação do auxílio-doença.
2. A revisão do percentual da verba honorária reclama, no presente caso,
o reexame de circunstâncias fáticas estipuladas pelo art. 20, § 3o, alíneas
"a", "b", e "c", e § 4o, do CPC, matéria defesa em sede de recurso
especial ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
AgRg no AREsp 179843/SP - Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial 2012/0100767-3, Segunda Turma, Data do julgamento:
06/09/2012 e DJe 14/09/2012
Destarte, no particular, o termo inicial do auxílio-acidente é a partir do
dia subsequente ao da cessação do último auxílio-doença concedido à obreira - 23/07/2016 -
, anterior à avaliação médica pericial realizada nestes autos.
Note-se, apenas, que o benefício em epígrafe, quanto ao seu marco
inicial, encontra-se sob a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no
9.528/97.
Entretanto, embora o auxílio-acidente seja devido a partir do dia
subsequente ao da última alta médica, deverá ocorrer a suspensão do seu pagamento
no período em que a segurada auferiu auxílio-doença em razão da mesma lesão
diagnosticada nos autos (fls. 365/371) - pois impossível a cumulação de benefícios, sob
pena de verdadeiro bis in idem.
Ressalve-se, por oportuno, eventual necessidade de se adequar,
oportunamente, o termo inicial do benefício ao entendimento que advier do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003866-11.2016.8.26.0625 -Voto no 19163
7
Tribunal de Justiça na hipótese de se definir marco diverso quando do julgamento dos
recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp no 1.786.736 e REsp no
1.729.555, STJ - Tema no 862).
No remanescente, assevero que a incidência dos juros de mora a partir do
dia subsequente ao da cessação do mencionado auxílio-doença ocorre como consequência
lógica da obrigação principal, cujo marco é o dia seguinte ao da alta médica, ocorrida
depois da citação efetivada em 20/05/2016, fls. 81; portanto, antes dela, não há como se
computar a obrigação acessória - juros -.
Assim sendo, os juros - obrigação acessória -, contados, in casu, do
marco inicial do benefício - obrigação principal -, serão computados de forma decrescente,
mês a mês, pois inexiste qualquer valor para ser calculado de forma englobada.
Ad cautelam, anote-se que as disposições contidas na Lei no 11.960/2009
e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao da poupança
no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas inconstitucionais, no
julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de modo parcial, aos juros
de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem ser aplicadas a partir da
sua vigência.
E, quanto à correção monetária das parcelas pagas em atraso, nenhuma
razão socorre ao ente público, pois deverá ser utilizado o IPCA-E, com incidência mês a
mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF
no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), e pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema no 905),
inclusive quanto à eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondere-se, quanto à atualização monetária depois do cálculo de
liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado
pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de controvérsia
(cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de
20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. STF.
Observa-se, acerca do tema - correção monetária -, para se evitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003866-11.2016.8.26.0625 -Voto no 19163
8
equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial deverão ser
utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de se manter a
paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim, a dicotomia
entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo Poder
Judiciário.
No que tange aos honorários advocatícios, conforme o disposto no inc. II
do § 4o do art. 85 do C.P.C.: “... não sendo líquida a sentença, a definição do percentual,
nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado...”.
Desta forma, anote-se ser precoce qualquer discussão acerca do
arbitramento da verba honorária; por essa razão, a aludida matéria deve ser tratada quando
da fase executiva, depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre juiz singular, na
ocasião, decidir acerca do tema, observando-se, ainda, a Súmula no 111 do C. Superior
Tribunal de Justiça, merecendo provimento parcial o apelo autárquico, no particular.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento aos recursos
do I.N.S.S. e de ofício, com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator